Tribunal: TJES
Processo: 0000491-91.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000491-91.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000491-91.2022.8.08.0016

APELANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084, MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG41134, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).
ADITAMENTO DE RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. BUSCA VEÍCULAR. FUNDADAS RAZÕES. QUANTIDADE DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1.
"
[
I
]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
" (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018).

2. Ante a fuga do recorrente a diversas ordens de parada e posterior confissão do transporte de drogas, a busca veicular tornou-se imperativa, havendo não somente razoável suspeita da prática de delito em flagrante, mas elementos para uma segura convicção nesse sentido. Assim, não há ilegalidade na conduta policial.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

4. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria (nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena), configura
bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712) - (REsp n. 1887511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) - (AgRg no HC n. 732.708/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).

5.
In casu
, o transporte entre dois Estados da Federação, somada à quantidade de droga transportada (223kg de maconha), além do fato de que receberia cerca de R$ 12.000,00 (doze) mil reais pela conduta, demonstram que o requerente possuía envolvimento com grupo criminoso, devendo, portanto ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

6. Não restou comprovado nos autos que o proprietário do veículo tinha ciência de que o bem era utilizado para o tráfico de drogas, ou que o bem era utilizado para prática do ilícito penal de forma rotineira. Deste modo, o carro deve ser restituído ao seu proprietário.

7.
R
ecurso
parcialmente provido
apenas
para determinar a restituição do veículo ao seu proprietário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000491-91.2022.8.08.0016

APELANTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084, MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG41134, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente, a defesa apresenta suas razões recursais (0004919120228080016 vol 001.pdf, pp. 473/529), pugnando, substancialmente, pela reforma da dosimetria e devolução de veículo apreendido.

Posteriormente, apresenta nova petição (ID 211813), requerendo o reconhecimento da ilicitude da busca veicular e de todas as provas que dela derivaram, ensejando a absolvição do recorrente.

Oferecida vista à Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento da petição, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Ora, o princípio da unirecorribilidade, unicidade ou singularidade prevê que cada decisão somente será atacada por um único recurso, previsto no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
" (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018).

Desse modo, acolho a preliminar recursal arguida pela Douta Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do aditamento realizado na petição constante no ID 211813.

VOTO MÉRITO:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4811130 (0004919120228080016 vol 001.pdf, pp. 447/451), proferida pelo Juízo de Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo a pena de
09
(
nove
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
inicial
fechado
, e
930
(
novecentos e trinta
) dias-multa,

fixado cada dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (0004919120228080016 vol 001.pdf, pp. 473/529) a defesa pugna pela reforma da dosimetria. Na primeira fase, alega fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais. Na terceira fase busca o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, aduzindo que a sentença vai de encontro com o novel entendimento jurisprudencial, utilizando a quantidade de drogas tanto na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena base, como na terceira fase, afastando a figura do tráfico privilegiado, ensejando no
bis in idem
. Sustenta, ainda, a ausência de provas suficientes para o reconhecimento da causa de aumento de pena do tráfico interestadual. Por fim, requer seja fixado o regime inicial semiaberto, bem como restituído o veículo de propriedade do genitor do recorrente.

Contrarrazões (0004919120228080016 vol 001.pdf, pp. 539/548) pugnando pelo parcial provimento do recurso, determinando apenas a restituição do bem apreendido.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
4902525
)

opinando para que seja dado
parcial
provimento
d
o recurso,
acolhendo, apenas, o pedido e devolução do veículo apreendido
.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 17/5/2022, por volta das 17h30min, no KM 131 da Rodovia BR 262, Município de Brejetuba, o apelante foi abordado por policiais trazendo consigo e transportando 180 (cento e oitenta) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 223kg (duzentos e vinte e três quilos), para mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que Policiais Rodoviários Federais estavam em policiamento ostensivo de rotina, quando deram ordem de parada ao apelante, que conduzia o veículo Hyunday HB20, placa OPD 4505, o qual ignorou a determinação policial, empreendendo fuga.

Após cerca de cinco quilômetros de perseguição, o recorrente desistiu da fuga, encostando o carro no acostamento. Ao ser questionado, o apelante informou que estava na posse de grande quantidade de droga. Realizada a revista no veículo, foram encontrados no banco traseiro e no bagageiro, aproximadamente, 180 (cento e oitenta) tabletes de maconha.

Em sede policial, o recorrente confessou que realizava o transporte da droga da Cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, para a Cidade de Guarapari, no Espírito Santo, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Devidamente processado, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (0004919120228080016 vol 001.pdf, p. 19) e Laudo Toxicológico (0004919120228080016 vol 001.pdf, p. 131).

Analisando detidamente os autos, destaco que todas as provas foram produzidas dentro da legalidade.

Assim, a despeito do não conhecimento do aditamento das razões recursais, deixo claro que a atuação dos Policiais Rodoviários Federais ocorreu dentro dos princípios da legalidade e em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Conforme descrito na denúncia e corroborado em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o apelante apresentou comportamento suspeito quando não respondeu à ordem de parada realizada por Autoridade Policial, em Rodovia Federal, empreendendo fuga com o veículo por um percurso de aproximadamente cinco quilômetros. Desistindo da fuga, o recorrente parou o seu veículo no acostamento e, ao ser abordado pelos Policiais Rodoviários, confessou transportar grande quantidade de maconha.

Salienta-se que o Policial Rodoviário Federal Gladson Lírio Barcelos expressamente afirmou que foram dadas
diversas vozes de parada
ao recorrente, em
vários pontos distintos
, contudo o apelante empreendeu fuga por aproximadamente
cinco quilômetros e confessou que realizava o transporte da droga
.

Ora, o comportamento do apelante evidencia a
fundada suspeita
de que estava realizando ato ilícito, sendo legítima a abordagem policial com a busca veicular.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ELEMENTOS CONCRETOS DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO.
DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é considerada válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

- Esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que "[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

-
Na hipótese, o veículo do agravante seria, inicialmente, apenas abordado (e não revistado) para procedimentos rotineiros de checagem e verificação de documentação, porém, com a fuga do agravante e a sua posterior confissão de que transportava drogas, a busca veicular tornou-se imperativa, havendo não somente razoável suspeita da prática de delito em flagrante, mas elementos para uma segura convicção nesse sentido. Assim, não há ilegalidade a constatar.

(...) - Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 782.514/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Passo, então, a analisar a dosimetria.

Na primeira fase
, a pena base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente
220kg (duzentos e vinte) quilos de maconha
, montante que ultrapassa a normalidade da conduta, devendo ser levado em conta, ainda, a
realidade da Comarca de interior
e
quantidade de usos individuais possíveis
. Assim, entendo como justo e proporcional majorar a pena base em 03 (três) anos.

Na segunda fase
, foi reduzida a pena em 1/6, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, perfazendo a reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

N
a terceira fase
foi reconhecida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os policiais rodoviários expressamente afirmaram que o recorrente, no momento de sua prisão em flagrante, confessou que realizava o transporte da droga da Cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, para a Cidade de Guarapari, neste Estado.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, resta comprovado o transporte interestadual, tanto em razão do depoimento dos policiais rodoviários, quanto pelo fato do apelante viver na Cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, e não apresentar justificativa plausível para ter percorrida tamanha quilometragem. Desta forma, mostra-se justa a fração aplicada ante a distância percorrida.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria (nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena),
configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(Tese de Repercussão Geral n. 712) - (REsp n. 1887511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021) - (AgRg no HC n. 732.708/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2022).

Todavia, no caso dos autos, observo que o juízo de primeiro grau não fundamentou a sua inaplicabilidade apenas em razão da quantidade da droga apreendida. Destacou-se que “
o profissionalismo da abordagem, do transporte e a quantidade de drogas, associado ao pagamento que receberia, tudo é suficiente para tornar inquestionável a inserção do réu, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada
”.

Ora, o
transporte entre
dois
E
stados da
F
ederação
, somado à
quantidade de droga
transportada
(223kg de maconha)
, além do fato de que receberia cerca de
R$ 12.000,00 (doze) mil reais pela conduta,
demonstram que o apelante
possu
ía
envolvimento com grupo criminoso
, devendo, portanto ser afastada a causa de diminuição de pena pretendida.

Deste modo, entendo como correto o afastamento da causa de diminuição de pena.

Por fim, quanto ao pedido de restituição do veículo apreendido, relembro que “
a origem lícita dos bens apreendidos em poder do agente acusado pelo crime de tráfico de drogas deve ser comprovada por ele no curso do processo, sob pena de decretação da perda desses bens como consequência da sentença condenatória
”. (STJ; AgRg-AREsp 1.516.444; Proc. 2019/0165263-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 22/10/2019; DJE 12/11/2019).

No caso dos autos, a busca realizada no sítio eletrônico do DETRAN (0004919120228080016 vol 001.pdf, p. 157) evidencia que o veículo era de propriedade de Evaldo Furtado de Oliveira, pai do recorrente.

Deste modo, como não restou comprovado nos autos que o proprietário do veículo tinha ciência de que o bem era utilizado para o tráfico de drogas, ou que o bem era utilizado para a prática do ilícito penal de forma rotineira, entendo que o bem deve ser restituído ao seu proprietário.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença apenas para determinar a restituição do veículo ao seu proprietário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)